Tribunal: TJBA
Processo: 8057385-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057385-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JONES OLIVEIRA MOTA Advogado(s): MARIA MARTINEZ ANDION AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. PROJETO CULTURAL. CANDIDATO ELIMINADO POR APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. CONTINUIDADE NO CERTAME. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO 1º GRAU. JURIDICIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DELINEADO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. MALFERIMENTO SE DEFERIDA A ORDEM LIMINAR. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS QUE NÃO JUSTIFICAM FLEXIBILIZAÇÃO DE REGRAS EDITALÍCIAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8057385-12.2024.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.